Tribunal: STF
Processo: ARE 711585
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Decisão de inadmissibilidade. Fundamentos não impugnados. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados, na petição de agravo, todos os fundamentos da decisão com que não se admitiu o apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido.